Tribunal: TJPA
Processo: 0054995-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054995-78.2014.8.14.0301

APELANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE

APELADO: ADRIANA ARANHA TREVIA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O
DECISUM
QUE MANTEVE O DEVER DE INDENIZAR EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESENÇA DE INSETO NA REFEIÇÃO. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANTIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM.

SÚMULA 362 DO STJ. JUROS DE 1% ANO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO . SÚMULA 54 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0054995-78.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE (
ADV. SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA Nº 13.919)

AGRAVADO: ADRIANA ARANHA TREVIA DE VASCONCELOS
(ADV: INGRID DE LIMA RABELO MENDES OAB/PA 7214-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por
Formosa Supermercados e Magazine
, em face da

decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 5128437), que conheceu e negou provimento ao Apelo, para manter a r. sentença recorrida, em todos os seus termos.

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em resumo, a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e a impossibilidade de pleitear indenização por danos morais, visto que a agravada não ingeriu o inseto e houve mero aborrecimento. Ademais, ressalta que adotou todas as medidas sanitárias possíveispara a prevenção desse tipo de acontecimento, com a dedetização e desratizaçã do espaço. Requer a reforma da decisão agravada e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC e juros de mora a partir da data da publicação do acórdão (ID. 5918095).

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão constante no ID. 6230878.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
04

de outubro

de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Como já relatado, o eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação (Pje ID nº 5128437).

O apelante Formosa Supermercados e Magazine interpôs Agravo Interno (Pje ID nº 5918095) para que seja reformada a decisão que negou provimento, de forma monocrática, ao apelo.

O recurso de Agravo Interno encontra-se apto para julgamento, uma vez que preceenchido os requisitos de admissibilidade, passo assim a sua análise, adiantanto que conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o recorrente apresentado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto de interesse (PJe ID nº 5128437):

“Com efeito, a matéria devolvida cinge-se à análise se houve falha na prestação de serviço da apelante, que teria servido comida com inseto

no buffet onde se serviu a apelada. Pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fabricar e fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos seus fatos e vícios, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre da própria atividade de quem se dispõe a produzir, distribuir e comercializar produtos ou serviços. Deste modo, se demonstrado o dano, o fornecedor somente se exonera se comprovar a inexistência do acidente de consumo, do defeito ou vício do produto, ou ainda fato exclusivo do consumidor ou de terceiro – que corresponde à ausência de nexo causal. Na hipótese em exame, a apelada demonstrou que estava no estabelecimento apelante e adquiriu uma refeição com presença de uma pequena barata no prato, anexando fotografias do ocorrido. Assim, inconteste a ocorrência de vício no produto, impróprio para o consumo, configurando então a hipótese disposta no art. 18 do CDC, in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (grifei).

§ 6° São impróprios ao uso e consumo: (grifei)

I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. (grifei)

Saliente-se, que a mera entrega de produto impróprio para o consumo é conduta ilícita que configura, inclusive, crime contra a ordem de consumo, consoante dispõe o artigo 7º, IX, da lei 8.137/90:

Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:

(...)

IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo.

Ressalte-se que a simples presença do referido inseto, corpo estranho, já evidência a falta de zelo no preparo ou exposição da refeição, sendo que mesmo que a apelada não tenha ingerido completamente o alimento, a situação configura ilícito civil e perfeitamente apto a gerar danos morais. Com efeito, diante dos aspectos alhures trazidos, o dano moral à consumidora apelada restou caracterizado.

(...)

Sobre a valoração do dano moral, considerando o risco da atividade de comercialização de produtos alimentícios em situações tais como as do caso concreto, bem como os sentimentos da repulsa e indignação gerados pelo fato - inseto na refeição -, conforme fundamentação ao norte, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na sentença é o adequado a reparar a lesão psicológica causada a apelada, pois atende a sua finalidade de punir o agente causador do dano e prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Posto isto, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XII, ‘d’, do Regimento Interno do TJ – PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação de FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.,mantendo a sentença combatida, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição deste relator e remeta-se estes autos ao juízo a quo.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator”

Pois bem. Na hipótese em análise, mostra-se irrefutável a natureza consumerista da relação havida entre a autora/agravada e o réu/agravante na compra da refeição comercializada pelo recorrente. E, em havendo relação de consumo, deve o fornecedor arcar com as responsabilidades advindas de sua atividade, nos termos do que estabelece o artigo 14 da Lei Consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal dispositivo não deixa dúvidas quanto ao fato de ser objetiva a responsabilidade contratual da parte agravante, a qual deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor em virtude de defeito do produto ou da má prestação do serviço, salvo quando, nos termos do seu §3º, provar: (I) que, tendo

prestado o serviço, o defeito inexiste; (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, restou provado nos autos que a agravada encontrou inseto em sua refeição, a qual foi comercializada pelo agravante, como bem destacou o relator que me antecedeu nos autos em sua decisão de ID. 5128437, cujoe excerto passo a transcrever:

“(...) Analisando os autos, verifico que o conjunto probatório dos autos foi produzido por ambas as partes, e dentre os documentos anexados, destaco: (i) cópia de cupom fiscal de refeição comprada no estabelecimento apelante, no valor de R$ 28,38 (vinte e oito reais e trinta e oito centavos), sob o ID Num. 895676 – pág. 9; (ii) cópia de fotografias da refeição imprópria para consumo, sob o ID Num. 895676 – pág. 11/13; (iii) cópia de certificado de garantia em serviço de desinsetização e desratização efetuado no estabelecimento apelante, efetuado em 02/07/2013, com validade até o dia 02/10/2013, sob o ID Num. 895679 – pág. 20/21.

Em contestação, sob o ID Num. 895679 – Pág. 1/7, o apelante sustentou que “(...) comprova por meio da documentação que acompanha esta defesa, que sempre adotou todas as precauções necessárias e possíveis a evitar, na medida do quanto isso é viável, ocorrências como a narrada na inicial. Ao tempo dos supostos fatos, a empresa ré estava com a sua licença de funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária em pleno vigor e pontualidade. A empresa ré também realiza periodicamente os procedimentos de desinsetização e desratização de suas dependências, por empresa especializada, inclusive tendo adotado referida precaução à época apontada pela autora, conforme se atesta pelos Certificados de Garantia em anexo. Não constam nos registros dos órgãos de fiscalização sanitária autuações da empresa ré, o que torna lícita a presunção de que mantém suas dependências em bom estado de limpeza e

conservação.

(...)

Na data marcada, realizou-se a audiência de instrução e julgamento (ID Num. 895681 – pág. 12/13), tendo sido ouvida a autora, que declarou: “(...) Que na hora de se servir não identificou nenhum problema na comida; Que Que diz que na hora de cortar a comida e arrumar o garfo foi que verificou a existência de uma barata na comida; Que a barata estava misturada na berinjela; (...) Que o local onde é servido a comida é limpo; (...)”.

Em continuação da audiência de instrução (ID Num. 895681 – pág. 26/27), foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pelo apelante. A primeira, o Sr. Carlos Max Siqueira Costa, declarou: “(...) Que não lembra da autora; Que lembra de uma ocorrência de uma barata no prazo(sic) de comida; (...) Que não pode afirmar se foi a pessoa presente na sala de audiência, que era a cliente da reclamação; Que quando trabalhava no local havia dedetização constante no local; Que não era comum a existência desses incidentes; (...)”

Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço pela empresa agravante, o que deve ser reconhecida a obrigação de indenizar a agravada.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO

DESPROVIDO.

1. A 2ª Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aquisição de alimento industrializado, que expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde ou à sua incolumidade física e psíquica, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo desnecessária a ingestão do produto contaminado por corpo estranho para a configuração do dano.

2. O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor.

3. Quantia arbitrada que se mostra incapaz de gerar o enriquecimento ilícito do consumidor e suficiente para punir a empresa pela conduta reprovável.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. DANOS MORAIS. INGESTÃO. DESNECESSIDADE. RISCO À SAÚDE E SEGURANÇA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 1.022 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de

modo integral a controvérsia posta.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não é necessária a ingestão de produto alimentício contaminado por corpo estranho para a configuração do dano moral, pois a sua mera aquisição é considerada suficiente para expor o consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e à sua segurança.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.969.674/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022);

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. (...) Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral" (REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 25/8/2021, DJe de 04/10/2021).

2. Aplica-se ao caso o teor da Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. " 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.901.134/CE, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 14/6/2022).

Dano moral. A decisão agravada manteve a sentença de 1º grau que fixou o quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 a título de dano moral corrigidos pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

É sabido que na fixação do dano moral, deve o juiz levar em conta os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofendido e a capacidade financeira do ofensor. Dito isso, levando-se em conta a capacidade financeira da empresa agravante e condições da agravada, entendo razoável o valor fixado pelo juízo a quo, razão pela qual decido mantê-lo.

O valor da indenização deverá ser acrescido de correção monetária pelo IGP-M, a contar da sua fixação, na forma da Súmula 362, do STJ, e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de ato ilícito, nos termos da Súmula 54, do STJ.

Ante ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por se tratar da melhor medida de Direito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/10/2023